Tribunal: TJSP
Processo: 2276574-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Verifica-se que os exequentes não estão a questionar os termos da coisa julgada, mas tão-somente o cálculo do que acabou por debitar por duas vezes o valor referente à caução. 2. Prudente a remessa dos autos à Contadoria a fim de que se pronuncie sobre os cálculos, bem como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Verifica-se que os exequentes não estão a questionar os termos da coisa julgada, mas tão-somente o cálculo do que acabou por debitar por duas vezes o valor referente à caução. 2. Prudente a remessa dos autos à Contadoria a fim de que se pronuncie sobre os cálculos, bem como a anulação da r. decisão agravada, para posterior manifestação e reexame do Juízo a quo. Decisão reformada. Recurso provido, para esse fim.